Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1014681-17.2021.811.0041, ajuizada por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender a realização da assembleia geral ordinária, que ocorreria no dia 29.04.2021 às 10h, até que a empresa demandada, ora agravante, preste esclarecimentos e disponibilize os documentos faltantes de sua prestação de contas, na forma requestada pela parte autora.
Para tanto, a agravante alega, inicialmente, que a parte recorrida é parte ilegítima para ajuizar a ação de exigir contas, isso porque, na condição de síndica e administradora do Condomínio Edilício, só é obrigada a prestar contas aos condôminos, mas não individualmente a cada condômino, no caso, a agravada.
Alega que a decisão é nitidamente contraditória, isso porque, no mesmo instante em que a obrigou a prestar contas, acabou impedindo-a de realizar Assembleia Geral para esta mesma finalidade.
Esclarece que todos os documentos solicitados pela agravada foram devidamente apresentados, conforme mensagens enviadas ao preposto da autora, quando também apresentou movimentação contábil por meio de demonstrativos de controle e composição dos saldos, tudo auditado por empresa independente.
Assevera que a agravada encontra-se inadimplente com suas obrigações condominiais, com dívidas no montante de R$ 2.133.214,36 (dois milhões e cento e trinta e três mil e duzentos e catorze reais e trinta e seis centavos), o que a impede de deliberar e votar na assembleia que buscou suspender.
Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há argumento bastante que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo.
Mais precisamente, observa-se que a assembleia geral, suspensa por força da decisão proferida pelo Juízo de origem, seria realizada no dia 29.04.2020, razão pela qual, o reestabelecimento liminar da respectiva assembleia não produziria qualquer efeito prático imediato.
Além disso, mostra-se prudente a análise acurada das questões suscitadas pela agravante, as quais serão melhor elucidadas após o exercício do contraditório.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.